Tribunal: CARF
Processo: 10814.725085/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.725085/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.919 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
SIFCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 30/01/2006
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COMPROVADA. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF 1.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
MULTA ISOLADA DO IPI. APLICABILIDADE.
E cabível a aplicação da multa isolada de IPI do art. 725, do RA/09 quando o
contribuinte não recolhe o IPI, com seus consectários legais, face a
comprovada inexistência de reexportação de bem dentro do prazo de 30 dias
após a notificação de indeferimento da prorrogação do prazo do regime
especial de admissão temporário.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
REDUÇÃO DA MULTA. NORMAS GERAIS TRIBUTÁRIAS. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
O Código de Defesa do Consumidor, Lei n2 8.078/90, não se aplica às relações
tributárias por não haver relação de consumo.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por maioria de votos, em reconhecer a
concomitância quanto a aplicação da multa de 10% por descumprimento do regime de admissão
temporária. Vencida a Conselheira Renata da Silveira Bilhim (relatora). Designada para redigir o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.725085/2015-14
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.725085/2015-14

voto vencedor a Cynthia Elena de Campos. (ii) Por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário quanto ao lançamento da multa de ofício pelo não recolhimento do IPI.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SIFCO S.A. contra Acórdão no 16-
75.322, de 12 de janeiro de 2017 (fls. 929 a 942), proferido pela 22a Turma da DRJ/São
Paulo/SP, que que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório integrante da decisão recorrida que
transcrevo a seguir:
Trata-se de auto de infração lavrado em face da infração “descumprimento dos
requisitos do regime de admissão temporária”.
Segundo a “descrição dos fatos” do auto de infração:
O interessado promoveu admissão temporária de aeronave, conforme declaração de
importação (DI) 06/0008023-9, de 3/1/2006. O vencimento inicial do regime foi em
8/11/2008, tendo havido prorrogação.
Em 8/11/2011 o interessado solicitou nova prorrogação de prazo de vencimento para
1/12/2011.
O pedido de prorrogação (fls. 582 e 583) foi indeferido (fl. 797), sendo o interessado
cientificado em 2/2/2012, recebendo o prazo de 30 dias para reexportação do bem.
Em 2/3/2012 o interessado solicitou prazo de 60 dias para trazer a aeronave de volta,
pois estava nos Estados Unidos para reparos (fls. 805 e 806). No mesmo documento
informou o registro tempestivo dos documentos relativos à devolução da aeronave ao
exterior.
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.725085/2015-14

Em fl. 822 não foi conhecida a solicitação do interessado, por falta de previsão legal.
Foi emitida primeira intimação, conforme artigo 761, inciso I, do Decreto no 6.759/2009
(Intimação ERAE no 126/2012, ciência em 9/3/2012).
O interessado respondeu afirmando que promoveu, tempestivamente, o registro dos
documentos de devolução da aeronave. Alega que seria indevido crédito tributário pois
o prosseguimento da devolução estaria necessitando de anuência de outro órgão (a
ANAC).
As alegações do interessado foram contestadas (fls. 827 e 828). Emitiu-se a segunda
intimação (ERAE no 126/12, de 4/5/2012 – AR em fl. 831).
O interessado apresentou mandado de segurança (fls. 832-837) para que pudesse fazer a
devolução da aeronave sem o recolhimento da multa prevista no artigo 72, inciso I, da
Lei no 10.833/2003. O pedido foi indeferido.
Em 5/7/2012 (fl. 849) foi emitida a terceira e última intimação (ERAE no 207/12 – AR
em fl. 850).
Foi lavrado o presente auto de infração; lançadas as seguintes multas:
- Lei no 10.833/2003, artigo 72, inciso I: R$ 866.059,00
- Decreto no 6.759/2009, artigo 725: R$ 259.817,70
O processo 10814.000394/2006-89 (admissão temporária) foi encaminhado para
execução do Termo de Responsabilidade 450/2009 (fls. 299 e 300).
O interessado foi intimado em 15/7/2015 (fl. 869). Apresentou impugnação em
14/8/2015 (fls. 874 e ss.). Alega:
1. Avençou contrato de leasing de aeronave em 1/12/2005. O contrato foi prorrogado
duas vezes, com vencimento final em 1/12/2011. Houve pedido de prorrogação da
admissão temporária, cujo vencimento ocorreria em 8/11/2011.
2. Exigência da ANAC impediu a liberação da aeronave para voo. Apenas em
29/11/2011 foi emitido Certificado de Aeronavegabilidade.
3. A admissão temporária estava vencida desde 8/11/2011, por responsabilidade da
ANAC.
4. Foi forçada a enviar a aeronave para a arrendadora nos Estados Unidos, em
1/12/2011.
5. O prazo para exportação da aeronave era 2/3/2012.
6. A impugnante cumpriu o prazo. Em 24/2/2012 foi protocolado o Registro de
Exportação e em 27/2/2012 a Declaração de Despacho de Exportação.
7. Cita artigo 367, § 9o do Decreto no 6.759/2009 e artigo 15, § 12 da Instrução
Normativa RFB no 285/2003 — 30 dias para reexportação.
8. O pedido de prorrogação foi analisado em 31/1/2012, a impugnante teve ciência em
2/2/2012 (sábado). Teria até 5/3/2012 para iniciar a exportação.
9. Insubsistente a multa de 10% (artigo 72, inciso I da Lei no 10.833/2003).
10. Não houve descumprimento do regime. Por consequência, incabível a multa de 75%
relativa ao imposto sobre produtos industrializados (IPI).
11. Há ofensa ao princípio da moralidade. Faz citações.
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.725085/2015-14

12. A demora em finalizar algumas etapas decorreu da morosidade da administração em
analisar os pedidos da impugnante.
13. As multas ofendem os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não
confisco. Traz citações.
14. O percentual da multa deve ser reduzido para 2%. Cita Lei no 9.298/1996 (fl. 887).
15. Requer o provimento da impugnação.
A DRJ não acolheu as alegações do contribuinte em acórdão com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 03/01/2006
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO REGIME. A existência ou
propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do lançamento
importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias administrativas. O
julgamento prossegue em relação a matérias distintas.
MULTAS - VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS. Não é dado à autoridade administrativa — o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil — o direito de deixar de aplicar a legislação
tributária e aduaneira. CTN, artigo 142, parágrafo único.
Não compete ao julgador administrativo questionar a constitucionalidade da legislação
tributária e aduaneira. Súmula no 2 do CARF.
REDUÇÃO DE MULTAS. As multas em pauta incidem em face de fatos estranhos à lei
de proteção do consumidor (Lei 8.078/1990, artigo 52, § 1o): descumprimento de
regime aduaneiro especial e falta de recolhimento de imposto. Falta amparo legal ao
pleito do impugnante.
Impugnação Improcedente
Cientificado do referido acórdão, em 16/02/2017 (fl. 953) o interessado
apresentou Recurso Voluntário em 20/03/2017 (fls. 955) pleiteando a reforma do decisão da
DRJ, reafirmando os argumentos deduzidos na impugnação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Renata da Silveira Bilhim, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.725085/2015-14

Destaco, outrossim, que a Contribuinte foi notificada da decisão da DRJ no dia 16
de fevereiro de 2017, segunda-feira de Carnaval e, conforme portaria do Ministério do
Planejamento no 15/15, tanto a segunda (dia 16), como a terça (dia 17) foram considerados
pontos facultativos, motivo pelo qual, considera-se ocorrida a ciência em 18 de fevereiro de
2015, quarta-feira (ponto facultativo parcial, com expediente na RFB a partir de 14h), findando-
se tal prazo no dia 20 de fevereiro de 2015, dada da apresentação do Recurso Voluntário, posto
que é tempestivo.
Trata-se o presente processo de Autos de Infração à legislação aduaneira visando
a cobrança (i) da multa de 10%, do art. 72, inciso I e § 1o, da Lei no 10.833/03, no valor de R$
866.059,00, e (ii) multa isolada do IPI de 75%, do art. 725, inciso I, do Decreto no 6.759/09
(RA), no valor de R$ 259.817,70, por descumprimento de condições, requisitos e prazos
estabelecidos para o regime aduaneiro especial de admissão temporária.
Em resumo, a Recorrente, reafirma os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade e pontua, preliminarmente, a inexistência de concomitância entre processo
judicial (MS no 005524-12.2012.403.6119) e este processo administrativo no tocante a imposição
da multa de 10% prevista no do art. 72, inciso I e § 1o, da Lei no 10.833/03; e, no mérito, (i)
alegou a impossibilidade de aplicação da multa aduaneira de 10%, assim como a de 75%,
relativa ao IPI, já que não houve o descumprimento do regime de admissão temporária; (ii) a
ofensa ao princípio administrativo da moralidade, e aos princípios constitucionais da
proporcionalidade, razoabilidade e não confisco, e (iii) alternativamente, que sejam reduzidas as
multas aplicadas para o percentual de 2%, conforme previsão no Código de Defesa do
Consumidor, no art. 52, § 1o, acrescentado pela Lei no 9.298/96 .
2. Preliminar - Da concomitância acerca da discussão da multa prevista no
do art. 72, inciso I e § 1o, da Lei no 10.833/03
Consta nos autos, às fls. 896 a 912, que a Recorrente impetrou Mandado de
Segurança no 005524-12.2012.403.6119, perante a Justiça Federal do Estado São Paulo –
Guarulhos, visando:

Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.725085/2015-14

Da leitura dos pedidos da petição inicial acima transcritos, vê-se que a Recorrente
buscou a tutela jurisdicional, em resumo, para promover a reexportação, ou seja, dar saída de
aeronave do Brasil sem que lhe fosse exigida a multa de 10% sobre o termo de responsabilidade
(art. 72, inciso I e § 1o, da Lei no 10.833/03), entendendo que tal medida redundaria em coerção
ao pagamento de tributo, fato esse rechaçado pelo STF.
Por outro lado, o presente processo administrativo tem por objeto a impugnação
de auto de infração em que se exige da Recorrente a multa de 10% da Lei no 10.833/03. Na peça
de bloqueio a Contribuinte se insurge contra tal multa explicando os motivos que a fazem
acreditar que não houve o descumprimento dos requisitos para fruição do regime aduaneiro
especial da admissão temporária, pleiteando, por fim, pela insubsistência do AI, face a ausência
de conduta que legitime a aplicação da multa.
A DRJ entendeu, após citar os pedidos da petição inicial do writ, já explanados
acima, que existe concomitância entre processo administrativo e judicial, conforme trechos da
decisão que passo a reproduzir, in verbis:
O exame da citada petição inicial revela que foram submetidos à apreciação do Poder
Judiciário os fatos tratados neste processo, como o indeferimento do pedido de
prorrogação da admissão temporária, o protocolo do RE e da DDE e o prosseguimento
da execução do Termo de Responsabilidade.
Especificamente quanto ao Termo de Responsabilidade, é questionada sua execução no
tópico “1” da petição inicial do MS (fls. 900 e ss.).
Como as questões de mérito relativas ao descumprimento do regime de admissão
temporária foram submetidas ao Poder Judiciário, não cabe a esta turma julgadora
conhecer das respectivas alegações de impugnação, a teor do disposto no artigo 87 do
Decreto no 7.574/2011:
“Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com
o mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.”
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) editou a Súmula no 1, que
corrobora o presente voto:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.”
A multa capitulada no artigo 72, inciso I da Lei no 10.833/2003 foi expressamente
questionada no mandado de segurança, de sorte que também não deve ser
conhecida a impugnação quanto à mesma.
(grifou-se)
Com razão a Recorrente, de fato não há entre o processo judicial e o
administrativo identidade de objeto a carrear a aplicação do artigo 87 do Decreto no 7.574/2011,
assim como a aplicação da Súmula CARF no 1.
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.725085/2015-14

Explico.
O fato de no bojo da inicial do mandado de segurança existirem razões atinentes a
inaplicabilidade da multa e a regularidade do regime de admissão temporária não faz gerar a
identidade de objeto entre este processo administrativo e aquele judicial. Isso porque o pedido
deduzido no writ, embora guarde relação com o presente processo, não trata da declaração de
que a Impetrante não descumpriu os requisitos do regime especial para fins de inaplicabilidade
da multa aduaneira, de 10%.
Noutras palavras, as razões de mérito deduzidas na ação judicial, que guardam
pertinência com a dos autos, deveriam convencer o julgador a deferir o pleito requerido atinente
a dar a saída da aeronave do Brasil, sem a exigência do pagamento da multa aduaneira,
entendendo que a condição de pagamento de referida multa para reexportação do bem implicaria
coerção a pagamento de tributo, fato rechaçado pelo STF.
Nota-se: não pretendeu a Impetrante o reconhecimento de que a multa aplicada é
indevida e, portanto, não descumpriu o regime aduaneiro – não foi esse o objeto do writ.
Aliás, da análise do site da Justiça Federal de São Paulo pude constatar que a
liminar pleiteada foi indeferida, assim como a segurança também não foi concedida.
Assim, entendo que, apesar das pretensões de ambos processos serem conexas,
elas não são idênticas a atrair a aplicação da Súmula CARF no 1, como se posicionou a DRJ. Não
se discute nos autos do MS o descumprimento ou não do regime de admissão temporária a fim
de ensejar ou não a aplicação da multa de 10% em comento. Por outro lado, esse sim, é objeto
deste processo administrativo. Não há concomitância neste caso entre objetos do processo
judicial e administrativo. Sem razão a DRJ.
Desta forma, como inexiste concomitância entre processo judicial e
administrativo, entendo que o processo deve retornar à DRJ para nova decisão, tendo em vista
que o pronunciamento deste Colegiado sobre a questão implicaria supressão de instância, com
cerceamento de defesa ao Contribuinte a ensejar a nulidade da decisão, nos termos do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72.
Levado o processo a julgamento, o Colegiado, por maioria de votos, decidiu por
reconhecer a concomitância quanto a aplicação da multa de 10% por descumprimento do regime
de admissão temporária, situação em que restei vencida. Designada Cynthia Elena de Campos
para relatar este ponto.
Desta forma, passo a análise de mérito.
3. Mérito
3.1. Da impossibilidade de aplicação da multa aduaneira de 10% - Lei no
10.833/2003, artigo 72, inciso I.
Uma vez reconhecida a concomitância (item anterior), resta prejudicado o exame
deste argumento.

Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.725085/2015-14

3.2. Da impossibilidade da aplicação da multa de 75% - Decreto no
6.759/2009, artigo 725
Antes de tudo, é necessário ter em mente o texto legal da infração ora estudada,
aplicada em razão a ausência do recolhimento do imposto devido - o art. 725, inciso I, do RA/09:
Art. 725. Nos casos de lançamentos de ofício, relativos a operações de importação ou
de exportação, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou a
diferença dos impostos ou contribuições de que trata este Decreto (Lei no 9.430, de
1996, art. 44, inciso I, e § 1o, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, art. 14):
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso II; e
(grifou-se)
A Recorrente argumenta que avençou em 01/12/2005 contrato de leasing de
aeronave sem a opção de compra com empresa sediada nos Estados Unidos com validade de 36
(trinta e seis) meses. O Certificado de Aceitação da aeronave ocorreu em 08/11/2005, sendo esta
a data base da Admissão Temporária da aeronave no país.
O contrato de arrendamento foi prorrogado por duas vezes, sendo seu
vencimento final na data de 01/12/2011. Assim, por consequência lógica, houve pedido de
prorrogação da Admissão Temporária, cujo encerramento ocorreria em 08/11/2011 (fls. 564 a
569).
Defende que, em 13/04/2011, a ANAC exigiu que a Recorrente adequasse a
aeronave com o equipamento EGPWS, capaz de mensurar a distância da aeronave com o solo
por meio de alarme sonoro. Tal exigência, enquanto não atendida, suspendeu a Carta de
Aeronavegabilidade (CA) do avião, assim como impediu qualquer procedimento de exportação
em razão da impossibilidade da aeronave voar.
Para atender o quanto determinado pela ANAC, a Recorrente apresentou em
08/06/2011 um projeto de instalação do equipamento que ficou pendente de análise por quase 90
dias, só sendo movimentado quando manejado, em 25/08/2011, Mandado de Segurança no.
001483-06.2011.4.03.6100.
Referida ação tinha como objetivo a determinação para que a ANAC procedesse a
análise e aprovação do projeto, resultando na liberação da aeronave para voo e início do processo
de exportação, sendo certo que o pedido de liminar elaborado naquela exordial foi deferido em
31.08.2011.
Explicou, ainda, a Recorrente que, embora fixado prazo de 10 dias para o
cumprimento da ordem judicial, esta foi descumprida por 03 vezes, retardando ainda mais
todos os procedimentos que a Recorrente tinha que atender. E que apenas em 29/11/2011 foi
emitido o Certificado de Aeronavegabilidade do avião arrendado pela Recorrente, a três dias do
prazo do vencimento do contrato de arrendamento.
Desta forma, alega que, por conta da inércia lesiva da ANAC, a Admissão
Temporária estava vencida desde 08/11/2011, sem nada que a Recorrente pudesse fazer no
tocante à devolução do bem ao arrendante e promover a sua exportação.
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.725085/2015-14

Argumenta que a restrição imposta pela ANAC perdurou por 07 meses, só
alcançando solução via Mandado de Segurança. Por esta restrição e ante o vencimento da
Admissão Temporária, diligentemente, a Recorrente protocolizou, a tempo, o pedido de
Prorrogação da Admissão Temporária para até 01/12/2011, data presumida como suficiente para
o processo de exportação da aeronave, mas a análise de tal pedido perdurou por 84 dias, criando
ainda mais embaraços ao cumprimento das obrigações que estavam a cargo da Recorrente.
Aduz que, diante do vencimento do contrato de arrendamento (01/12/2011), e
ainda sem solução da RFB, aguardou até o último dia desse contrato quando se viu forçada a
enviar a Aeronave para Arrendadora nos Estados Unidos, na data de 01/12/2011, porque se
assim não fizesse lhe seria imposta multa contratual no valor de US$ 370.000,00 (trezentos e
setenta mil dólares).
Continua dizendo que nesse meio tempo sobreveio a decisão proferida no
Processo Administrativo no 10814.000394/2006-89 (fl. 797) que indeferiu seu pleito de
prorrogação do prazo. Assim, com a decisão administrativa, iniciou-se o prazo de 30 dias para o
início dos procedimentos para exportação da aeronave, cujo termo seria em 02/03/2012.
A Recorrente explica que cumpriu este prazo, pois em 24/02/2012 fora
protocolado o Registro de Exportação e em 27/02/2012 a Declaração de Despacho de
Exportação. Assim, tais fatos já demonstram que todas as formalidades para a realização do
processo de exportação dentro do prazo foram atendidas.
Todavia, mesmo a Recorrente tendo cumprido as exigências legais, houve a
lavratura do Auto de Infração ora combatido, para imposição de multa regulamentar por
descumprimento do regime de admissão temporária e multa isolada sobre o valor do IPI devido
na operação.
Vejamos:
A Recorrente protocolizou, em 08/11/2011 (fls. 582 a 584) pedido de prorrogação
do prazo de vigência da admissão temporária que venceria em 08/11/2011, para até 15/12/2011.
Vê-se que a Recorrente solicitou a prorrogação no último dia do prazo de vigência do regime,
mesmo sabendo, diante dos fatos por ela mesma alegados, que, muito antes disso, dificilmente
extinguiria o regime dentro do prazo previsto. Portanto, não me parece que a Recorrente foi
diligente quanto a este quesito.
Pois bem, o pedido de prorrogação (fls. 582 e 583) foi indeferido (fl. 797), tendo
em vista que o interessado não apresentou o aditivo ao contrato inicial, mesmo que intimado para
tanto. Desta decisão, a Recorrente foi cientificada, em 02/2/2012 (fl. 798), quando então recebeu
o prazo de 30 dias para reexportação do bem, o qual se findaria em 02/03/2012.
Nesse meio tempo, constatei, da leitura dos autos, que, em 02/03/12, a
Contribuinte protocolizou pedido de concessão de prorrogação do prazo por 60 (sessenta) dias
para que pudesse trazer de volta a aeronave que se encontrava nos Estados Unidos para reparos
e, assim, pudesse proceder à sua reexportação; nesta mesma oportunidade informa que teria
registrado, tempestivamente, os documentos relativos a devolução da aeronave ao exterior (fls.
805). Tal pedido restou indeferido por ausência de previsão legal (fls. 822), sendo notificado
desta decisão em 05/03/2012 (fl. 822).
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.725085/2015-14

Em 09/03/2012, a Contribuinte tomou ciência da primeira intimação ERAE no
126/2012, segundo a qual o interessando teria o prazo de dez dias a contar de sua notificação
para justificar o descumprimento total ou parcial do compromisso assumido na concessão do
regime em questão, nos termos do art. 761, inciso I, do RA/09 (fls. 823), o que foi feito, em
14/03/12, conforme fls. 824, ocasião em que aduz que registrou os documentos de exportação
tempestivamente e que não há crédito tributário a ser exigido já que a reexportação não foi
efetivamente realizada porque a ANAC estaria inviabilizando tal processo de devolução.
Desta forma, por meio de despacho de fls. 827/828, foi proposto o
prosseguimento da execução do Termo de Responsabilidade no 000450/2009 (fl. 257), com
emissão formal da segunda intimação (Intimação ERAE no 162/2012), notificando o interessado
de que a partir do seu recebimento terá o prazo de 30 (trinta) dias para a reexportar o bem
mediante pagamento da multa prevista no art. 72, inciso I, § 1o, c/c era. 81, inciso I, da Lei no
10.833/03 ou registrar a Declaração de Importação Preliminar referente a este bem, na forma
estabelecida no art. 20, da IN SRF no 285/03, efetuando o pagamento do crédito tributário
devido, acrescido de multa e juros de mora, além da multa anteriormente referida, sem prejuízo
da aplicação das demais penalidades porventura cabíveis, o que foi realizado em 10/05/2012 (AR
de fls. 831).
Na sequência foi impetrado Mandado de Segurança para viabilizar a reexportação
da aeronave sem o pagamento da multa aduaneiro, conforme já narrado no item em que se tratou
da concomitância. Pedido este que, aliás, foi indeferido.
Em 05/07/2012, foi emitida nova intimação ERAE no 207/2012 (fls. 849),
recebida em 14/07/2012 (fl. 850), conferindo mais trinta dias de prazo para que fosse efetuado o
pagamento do crédito tributário constituído no Termo de Responsabilidade, acrescidos dos juros
de mora devidos, além da multa de ofício e da multa aduaneira de 10%, sem prejuízo das demais
penalidades aplicáveis.
Desta forma, foram lavrados os autos de infração ora combatidos para a cobrança
da multa aduaneira e a multa de ofício decorrente do não recolhimento do IPI.
Segundo a Recorrente não houve qualquer descumprimento dos requisitos da
admissão temporária, tendo em vista que protocolou o Registro de Exportação do bem em
24/02/2012, e, em 27/02/2012 a Declaração de Despacho de Exportação, ou seja, dentro do prazo
de que dispunha – até 02/03/2012.
Ocorre que a Recorrente não fez prova de que o bem de fato foi reexportado,
dando azo a extinção do Regime, o que decerto não ocorreu em referido prazo, dada a narrativa
acima realizada.
Nessa toada, importante destacar que o Regulamento Aduaneiro trata da extinção
do regime aduaneiro especial de admissão temporária em seu artigo 367, in verbis:
Art. 367. Na vigência do regime, deverá ser adotada, com relação aos bens, uma das
seguintes providências, para liberação da garantia e baixa do termo de
responsabilidade:
I - reexportação;
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.725085/2015-14

II - entrega à Fazenda Nacional, livres de quaisquer despesas, desde que a autoridade
aduaneira concorde em recebê-los;
III - destruição, às expensas do interessado;
IV - transferência para outro regime especial; ou
V - despacho para consumo, se nacionalizados.
§ 1o A reexportação de bens poderá ser efetuada parceladamente.
§ 2o Os bens entregues à Fazenda Nacional terão a destinação prevista nas normas
específicas.
§ 3o A aplicação do disposto nos incisos II e III não obriga ao pagamento dos
tributos suspensos.
§ 4o Se, na vigência do regime, for autorizada a nacionalização dos bens por terceiro, a
este caberá promover o despacho para consumo.
§ 5o A nacionalização dos bens e o seu despacho para consumo serão realizados com
observância das exigências legais e regulamentares, inclusive as relativas ao controle
administrativo das importações.
§ 6o A nacionalização e o despacho para consumo não serão permitidos quando a
licença de importação, para os bens admitidos no regime, estiver vedada ou suspensa.
§ 7o No caso do inciso V, tem-se por tempestiva a providência para extinção do regime,
na data do pedido da licença de importação, desde que este seja formalizado dentro do
prazo de vigência do regime, e a licença seja deferida.
§ 8o A unidade aduaneira onde for processada a extinção deverá comunicar o fato à que
concedeu o regime.
§ 9o Na hipótese de indeferimento do pedido de prorrogação de prazo ou dos
requerimentos a que se referem os incisos II a V, o beneficiário deverá iniciar o
despacho de reexportação dos bens no prazo de trinta dias, contados da data da
ciência da decisão, salvo se superior o período restante fixado para a sua
permanência no País.
§ 10. Quando exigível multa, o despacho de reexportação deverá ser interrompido,
formalizando-se a correspondente exigência (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 71, § 6o,
com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
(grifou-se)
Regulamentando o tema, a IN SRF no 285/2003, vigente na época dos fatos
geradores, assim dispunha sobre o regime de admissão temporária.
“Art. 15. O regime de admissão temporária se extingue com a adoção de uma das
seguintes providências, pelo beneficiário, dentro do prazo fixado para a permanência do
bem no País:
I - reexportação;
(...)
§ 1o A adoção das providências para extinção da aplicação do regime será
requerida pelo interessado ao titular da unidade que jurisdiciona o local onde se
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.725085/2015-14

encontrem os bens, mediante a apresentação destes, dentro do prazo de vigência do
regime.
Como bem aduziu a DRJ, foram registrados, dentro do prazo para a
reexportação, o RE no 12/5172051-001, em 24/2/2012, e a DDE no 2120187253/7, em
27/2/2012, na Alfândega do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Entretanto, a
tempestividade não foi aceita porque a aeronave não foi apresentada para, a teor do que
determina o citado art. 15, § 1o, da IN SRF 285/2003 (despacho de fls. 827 e 828).
Diante de tais fatos incontroversos, a fiscalização entendeu que a Contribuinte
deixou de cumprir a obrigação de iniciar o despacho de reexportação, mediante a apresentação
da aeronave, dentro do prazo de 30 dias contados do indeferimento do pedido de prorrogação
(despacho de fl. 797, ciência em 2/2/2012, prazo fatal em 2/03/2012).
Consequentemente, a fiscalização deu seguimento ao procedimento de exigência
do crédito constituído em Termo de Responsabilidade, nos termos do artigo 761 e seguintes do
Regulamento Aduaneiro (Intimação ERAE no 162/12, fl. 830) com a imposição da multa
aduaneira e da multa de ofício pelo não recolhimento do IPI.
Perceba-se: a multa de 10% foi aplicada porque o regime não foi cumprido,
como de fato não foi, e a multa de ofício de 75% porque o IPI não foi pago, após notificação
do contribuinte.
Neste último ponto, que nos interessa, destaco o art. 311, do RA/09, que
regulamenta a incidência e aplicação da multa de ofício do IPI:
Art. 311. No caso de descumprimento dos regimes aduaneiros especiais de que trata este
Título, o beneficiário ficará sujeito ao pagamento dos tributos incidentes, com
acréscimo de juros de mora e de multa, de mora ou de ofício, calculados da data do
registro da declaração de admissão no regime ou do registro de exportação, sem
prejuízo da aplicação de penalidades específicas.
(grifou-se)
Com efeito, a fiscalização aduaneira intimou a Recorrente para promover ao
pagamento do IPI, com acréscimos legais e multas, sob pena de ser executado o termo de
responsabilidade e lavrado auto de infração, conforme Intimação ERAE no 207/12, de fl. 849.
Contudo, a Contribuinte não efetuou o pagamento, o que permitiu a execução do termo de
responsabilidade (confissão de dívida) e a lavratura do auto de infração para exigência da multa
de 75%.
Não há, portanto, qualquer mácula no procedimento perpetrado pela DRF, sendo
correta a lavratura do auto de infração e a sua, consequente, manutenção pela DRJ.
3.3. Da ofensa ao princípio administrativo da moralidade, e aos princípios
constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e não confisco na
aplicação da multa
Postula a Recorrente a inaplicabilidade da multa de 75%, em face de sua natureza
confiscatória, desproporcional e irrazoável, além de atentar contra a moralidade, pressuposto de
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.725085/2015-14

validade dos atos praticados pela Administração Pública, cuja ausência acarreta sua
ilegitimidade.
Como já decidido pelo colegiado a quo, a vinculação do agente público, inclusive
Conselheiros do CARF, ao Princípio da Legalidade, não permite a decisão em sentido contrário à
lei vigente.
Para que possa ser adotada decisão pelo cancelamento da multa, deveria a
recorrente demonstrar motivo pelo qual não se enquadra no fato gerador da norma punitiva, não
sendo possível a este Conselho, a pretexto de analisar o caso concreto, atacar o conteúdo da
própria norma.
Como se sabe, no Ordenamento Jurídico brasileiro, o controle de legalidade e
constitucionalidade dos atos normativos é próprio do poder judiciário, não cabendo ao CARF
desconsiderar a aplicação da legislação em virtude de eventual descumprimento do Princípio da
Proporcionalidade, Razoabilidade e do não confisco, todos de origem constitucional.
Sem mais delongas, de observância obrigatória aos Conselheiros, deve ser seguida
a literalidade do disposto na Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

3.4. Da redução das multas aplicadas para o percentual de 2%, conforme
previsão no Código de Defesa do Consumidor, no art. 52, § 1o, acrescentado
pela Lei no 9.298/96 .
Por fim, a Recorrente pleiteia, alternativamente, a redução do percentual das
multas para 2%, na forma do art. 52, § 1o, da Lei no 8.078/1990, Código de Defesa do
Consumidor, verbis:
Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou
concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros
requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:
(...)
§ 1o As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo
não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.
(grifou-se)
Todavia, como sabido, as regras aplicadas as relações de consumo não guardam
relação com a matéria debatida nos presentes autos: o descumprimento de regime aduaneiro
especial e a falta de recolhimento de imposto, com a consequente aplicação da multa de ofício.
Portanto, não merece razão o pedido da Recorrente, por total falta de amparo
legal.

Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.725085/2015-14

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Voto Vencedor

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Redatora designada.

Com relação à configuração de concomitância sobre a aplicação da multa de 10%
por descumprimento do regime de admissão temporária, peço vênia à Ilustre Conselheira
Relatora para divergir de sua conclusão, uma vez que resta demonstrada a identidade de objeto
entre a demanda judicial e a autuação contestada, resultando na incidência da Súmula CARF no
1.
Conforme relatado, versa o presente processo sobre auto de infração lavrado por
descumprimento dos requisitos do regime de admissão temporária da aeronave Learjet, prefixo
N366TS e seus acessórios, objeto da Declaração de Importação (DI) 06/0008023-9, registrada
em 30/01/2006, com vencimento do regime em 8/11/2008, considerando a primeira prorrogação
concedida.
O interessado apresentou novo pedido de prorrogação, o qual foi indeferido, com
intimação para reexportação do bem.
Após três intimações emitidas, foi lavrado o auto de infração, com lançamento das
multas previstas pelo artigo 72, inciso I da Lei no 10.833/2003 (R$ 866.059,00) e artigo 725 do
Decreto no 6.759/2009 (R$ 259.817,70).
Foi ajuizado pela parte o Mandado de Segurança, cuja petição inicial consta às fls.
896-912 dos autos eletrônicos, tratando no Item 1 do mérito sobre a ilegalidade da execução do
Termo de Responsabilidade, abordando sobre os dispositivos legais incidentes, bem como em
item 2 fundamentou sobre a inconstitucionalidade da apreensão da aeronave como ato coercitivo
para pagamento, finalizando com os seguintes pedidos:
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.725085/2015-14

Constata-se, ainda, que a sentença judicial que denegou a segurança, teve sua
fundamentação voltada para justificar a manutenção da exigência quanto aos tributos incidentes,
além da multa aplicada, considerando o descumprimento do regime e consequente falta de
recolhimento do IPI.
Por sua vez, em peça de impugnação de e-fls. 874-888, foi apresentado o seguinte
requerimento:

Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.725085/2015-14

Da análise dos autos é possível verificar que a demanda judicial engloba a
controvérsia deste processo administrativo, pois abrange exatamente sobre o pedido de
devolução da aeronave sem o recolhimento da multa prevista no artigo 72, inciso I, da Lei no
10.833/2003, lançada através do auto de infração contestado, resultando em identidade de objeto
e, por sua vez, na incidência da Súmula CARF no 1, que assim prevê:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Ademais, não faz sentido a continuação da discussão no âmbito administrativo
quanto a este ponto, uma vez que o mérito da questão é objeto de decisão proferida pelo Poder
Judiciário com efeito de coisa julgada.
E a coisa julgada proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais seria alterada no
processo administrativo, pois tal procedimento feriria a Constituição Federal brasileira, que adota
o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as decisões judiciais1.
Portanto, considerando os fatos acima demonstrados, impera o reconhecimento da
concomitância quanto a aplicação da multa de 10% por descumprimento do regime de admissão
temporária, devendo ser mantida a decisão recorrida.
É o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

1 Acórdão no 3402-006.646 – PAF 15771.721691/2012-77 – Voto Vencedor: Ilustre Conselheiro Rodrigo Mineiro
Fernandes, Redator Designado.

Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital